Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-78.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003303-78.2017.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ADEVALDO PEREIRA DA SILVA CORREIA

APELADO: ADEVALDO PEREIRA DA SILVA CORREIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA AVENTADA CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CABIMENTO.
RECURSO DA DEFESA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO E DO CONCURSO DE PESSOAS. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1. Da Aventada condenação do crime de corrupção de menores.
A
menoridade dos adolescentes E. S. T. ficou comprovada por auto de prisão em flagrante (ID 6370666 – Pág. 204), constando a idade do menor (12 – 17 anos), e inclusive tendo sido o Termo de Informação do Adolescente Infrator, assinado pela sua genitora, Sra. Hellen Cristina Souza Teixeira, e dos adolescentes Y. DA S. C. e F. M. D. S., através da representação do Ministério Público (ID 6370657 – Págs. 127/129), sendo referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante. Dessa maneira, aplico também o
concurso formal
apenas no crime de roubo, em razão de ser a pena mais grave, conforme previsão do art. 70,
caput
, do CPB, determinando-se ao réu
ADEVALDO PEREIRA DA SILVA CORREIA, a reprimenda DEFINTIVA, FINAL e CONCRETA, de 03 (três) anos e 1 (hum) mês de reclusão em regime inicial ABERTO, § 2º, “c”, do CPB, com o pagamento de 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2. RECURSO DA DEFESA.

2.1. Da Almejada absolvição.
há nos autos elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente que, na companhia de três menores, pularam o muro do Departamento Municipal de Trânsito (DMTU) e subtraíram duas motocicletas que se encontravam no local;

2.2. Da Participação de menor importância.
Não há que se falar em participação de menor importância
, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal, tendo o apelante agido como coautor;

2.3. Do Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno e do concurso de pessoas.
Inicialmente, quanto ao repouso noturno, convém afirmar que prevalece na jurisprudência do STJ, o sentido de que
há compatibilidade entre o repouso noturno e o furto qualificado
.

Já quanto a qualificadora do concurso de agentes, vejo que
se constatada a presença de quatro indivíduos na cena do delito, que em unidade de desígnios agiram com dolo suficiente para subtrair os bens da vítima, inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas previstos no art. 155, § 4º, IV do CPB;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de abril e término em 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal interpostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ E ADEVALDO PEREIRA DA SILVA CORREIA
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa que condenou o apelado a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, em razão do cometimento do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do CPB, tendo sido a pena substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Narra a denúncia que, no dia 02.03.2017, o acusado foi preso juntamente com os adolescentes F.M.D.S., Y.D.S.C. e E.S.T. após subtrair, em concurso de pessoas, 02 (duas) motocicletas, sendo elas uma Honda POP, cor preta, chassi 9C2JB0100GR052711 e uma Honda POP, cor branca, chassi 9C2JB010HR214424. Segundo a inicial, durante a madrugada, o acusado juntamente com 03 (três) menores de idade, pulou o muro do Departamento Municipal de Trânsito (DMTU) e subtraiu duas motocicletas que se encontravam no local.

Em
razões recursais (ID 6370657 – Págs. 118/126)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugnou pela reforma parcial da sentença, para que seja o acusado condenado do crime de corrupção de menores.

Assevera que é possível, com segurança, atestar a menoridade dos envolvidos, conforme se verifica no boletim de ocorrências.

Aduz ainda que mesmo não existindo elementos nos autos que apontem a menoridade dos comparsas que praticaram o crime juntamente com o réu, há a representação oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos adolescentes, pelos mesmos fatos deste processo.

Alega que é possível juntar documentos na fase recursal, e mesmo que não fosse juntado, o Magistrado poderia diligenciar no sentido de providenciar conferir as certidões de nascimento.

Assim, requer a condenação do réu pelo crime insculpido no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Em
contrarrazões (ID 6370663 – Págs. 180/184)
a defesa requer o conhecimento do recurso e o seu
improvimento
, para que seja mantida a absolvição em razão do crime de corrupção de menores.

Já em
razões recursais (ID 6370660 – Págs. 152/170)
, o apelante
ADELAVO PEREIRA DA SILVA
, pugnou pela reforma da sentença, para que seja o acusado absolvido ante a insuficiência de provas para a condenação.

Assevera que o Juiz não pode formar juízo de certeza baseado na confissão do acusado.

Aduz ainda que deve ser reconhecida a participação de menor importância, pois a atuação de ADEVALDO na empreitada foi insignificante, uma vez que só teria recebido a moto pelo lado de fora do muro, não realizando, portanto, os elementares do tipo incriminador.

Alega que deve ser afastada a causa de aumento de pena insculpida no § 1º, do art. 155, do CPB, pois já reconhecido o § 4º, II e IV, do art. 155, do CPB.

Afirma também que a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada, pois não há qualquer prova da participação do acusado no intento criminoso, e muito menos que atuou junto com os adolescentes.

Requer, assim, a absolvição do apelante/apelado, o reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da qualificadora repouso noturno e da causa de aumento concurso de pessoas.

Em
contrarrazões (ID 6370662 – Págs. 172/178)
, o Órgão Ministerial
de 1º Grau
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo ÓRGÃO MINISTERIAL, para que o réu seja condenado, também, pela prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, do ECA, nos termos da argumentação supra; e pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor de ADEVALDO PEREIRA DA SILVA, mantendo-se os termos da condenação contra ele proferida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1. Da Aventada condenação do crime de corrupção de menores.

Sustenta o Ministério Público que o acusado deve ser condenado pelo crime de corrupção de menores, pois
que é possível, com segurança, atestar a menoridade dos envolvidos, conforme se verifica no boletim de ocorrências.

Aduz ainda que mesmo não existindo elementos nos autos que apontem a menoridade dos comparsas que praticaram o crime juntamente com o réu, há a representação oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos adolescentes, pelos mesmos fatos deste processo.

Alega que é possível juntar documentos na fase recursal, e mesmo que não fosse juntado, o Magistrado poderia diligenciar no sentido de providenciar conferir as certidões de nascimento.

Assim, requer a
condenação do réu pelo crime insculpido no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990
.

Assiste razão ao Ministério Público.

Os argumentos recursais são suficientes para infirmar a condenação do acusado no crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conforme a jurisprudência do STJ, é pacífico o entendimento de que documento subscrito por agente público atestando a idade do inimputável
é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores
.

Ocorre que a menoridade dos adolescentes E. S. T. ficou comprovada por auto de prisão em flagrante (ID 6370666 – Pág. 204), constando a idade do menor (12 – 17 anos), e inclusive tendo sido o Termo de Informação do Adolescente Infrator, assinado pela sua genitora, Sra. Hellen Cristina Souza Teixeira, e dos adolescentes Y. DA S. C. e F. M. D. S., através da representação do Ministério Público (ID 6370657 – Págs. 127/129), sendo referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTO APTO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SÚMULA 74/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores.

2. A menoridade do adolescente J W A O ficou comprovada por auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), constando, inclusive, seus números de RG e CPF, filiação, data de nascimento e naturalidade, sendo referido documento hábil a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ.

3. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019).

4. A menoridade, para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014 (HC n. 124132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1933859/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Cumpre esclarecer ainda que, quanto a juntada da representação do Ministério Público (ID 6370657 – Págs. 127/129), o qual tem fé pública, em face dos adolescentes que teriam a participado da empreitada criminosa, vejo a existência de documento hábil a comprovar a idade do menor Y. DA S. C. e do menor F. M. D. S.

Assim, comprovado está que E. S. T., F. M. D. S. e Y. DA S. C., são menores de idade, devendo ser o acusado
condenado pelo crime de corrupção de menores
.

Cumpre informar que dois bens jurídicos foram violados, considerando que tal bem é a formação moral dos menores, portanto, será realizada a dosimetria para cada adolescente.

Colaciono entendimento neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 244-B. CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE DOIS ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE DOIS BENS JURÍDICOS TUTELADOS VIOLADOS.

PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONCURSO FORMAL. CAUSA DE AUMENTO. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. JUIZ QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE TRÊS DELITOS E APLICOU A FRAÇÃO DE 1/6, SEM IMPUGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. 1. Discute-se se a prática de crimes em concurso com dois adolescentes dá ensejo à condenação por dois crimes de corrupção de menores ou se o fato é considerado crime único.

2. Considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a formação moral da criança e do adolescente, caso duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de estímulos a praticar o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram os bens jurídicos violados.

3. O entendimento perfilhado também se coaduna com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, vez que trata cada criança ou adolescente como sujeitos de direitos.

4. Ademais, seria desarrazoado atribuir a prática de crime único ao réu que corrompeu dois adolescentes, assim como ao que cometeu apenas um.

5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes (HC n. 319.513/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/4/2016).

6. Contudo, in casu, incabível a aplicação da fração de aumento no patamar de 1/5 pelo concurso formal dos três delitos, pois, no presente caso, o juiz singular reconheceu a prática de três delitos e aplicou a fração de 1/6 pelo concurso formal, todavia, o Ministério Público não apelou da referida decisão, só trazendo à baila sua indignação pela fração aplicada em sede de recurso especial.

7. Uma vez que a acusação não recorreu da decisão singular, a matéria encontra-se preclusa, sendo impossível o deferimento do recurso especial para agravar situação do réu, já consolidada na origem.

8. Recurso especial parcialmente provido apenas para reconhecer a prática de dois delitos de corrupção de menores.

(REsp 1680114/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Dessa maneira, passemos análise do crime de
CORRUPÇÃO DE MENORES
, insculpido no art. 244-B, do ECA, em relação aos menores.

- Quanto ao menor E. S. T.:

1ª fase:

Culpabilidade:
Culpabilidade que não extrapola o normal para o tipo.

Antecedentes Criminais
: O réu não possui condenações definitivas transitadas em julgado.

Conduta social:
A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;

Personalidade:
No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime:
São inerentes ao tipo.

Circunstâncias do Crime: nada tenho a valorar;

Sem maiores dados coletados.

Consequências do Crime
: Não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito;

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias judiciais, todas favoráveis, determino a
pena base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena e aumento de pena, fixo ao réu a
pena de 01 (um) ano de reclusão.

- Quanto ao menor Y. DA S. C.:

1ª fase:

Culpabilidade:
Culpabilidade que não extrapola o normal para o tipo.

Antecedentes Criminais
: O réu não possui condenações definitivas transitadas em julgado.

Conduta social:
A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;

Personalidade:
No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime:
São inerentes ao tipo.

Circunstâncias do Crime: nada tenho a valorar;

Sem maiores dados coletados.

Consequências do Crime
: Não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito;

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias judiciais, todas favoráveis, determino a
pena base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena e aumento de pena,
fixo ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão.

- Quanto ao menor F. M. D. S.:

1ª fase:

Culpabilidade:
Culpabilidade que não extrapola o normal para o tipo.

Antecedentes Criminais
: O réu não possui condenações definitivas transitadas em julgado.

Conduta social:
A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;

Personalidade:
No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime:
São inerentes ao tipo.

Circunstâncias do Crime: nada tenho a valorar;

Sem maiores dados coletados.

Consequências do Crime
: Não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito;

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias judiciais, todas favoráveis, determino a
pena base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena e aumento de pena, fixo ao réu a
pena de 01 (um) ano de reclusão.

Assim, em razão da existência de três crime de corrupção de menores, e por serem crimes idênticos, aplico a regra do art. 70,
caput
, do CPB, e aumento em 1/6 a reprimenda, restando a pena concreta, final e definitiva em
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Por fim, observo que no crime de
ROUBO
o Magistrado sentenciante, condenou o acusado a pena de
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Dessa maneira, aplico também o
concurso formal
apenas no crime de roubo, em razão de ser a pena mais grave, conforme previsão do art. 70,
caput
, do CPB, determinando-se ao réu
ADEVALDO PEREIRA DA SILVA CORREIA, a reprimenda DEFINTIVA, FINAL e CONCRETA, de 03 (três) anos e 1 (hum) mês de reclusão em regime inicial ABERTO, § 2º, “c”, do CPB, com o pagamento de 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, que deve ser
estabelecida
pelo Magistrado da Execução.

2. RECURSO DA DEFESA.

2.1. Da Almejada absolvição.

A defesa pugnou pela reforma da sentença, para que seja o acusado absolvido ante a insuficiência de provas para a condenação.

Assevera que o Juiz não pode formar juízo de certeza baseado na confissão do acusado.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente
não merece prosperar
.

Observo que há nos autos elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente que, na companhia de três menores, pularam o muro do Departamento Municipal de Trânsito (DMTU) e subtraíram duas motocicletas que se encontravam no local.

Em sede judicial, as testemunhas policiais militares, assim esclareceram (transcrição da sentença, ID 6370655 – Pág. 101):
“As testemunhas AFILENO DA COSTA MARINHO e EDSON BARBOSA DE SOUZA, ambos policiais militares, declararam em juízo que participaram da prisão em flagrante do acusado.

Informaram que a guarnição foi acionada via NIOP informando que ocorrera um furto no DMTU.
O acusado e seus comparsas foram presos quando retornavam de uma festa, ainda na posse de dois dos objetos subtraídos, instante em que confessaram perante os policiais a prática delitiva
, esclarecendo que o acusado era o responsável por transpor os veículos pelo muro do DMTU em face de sua condição física.” (grifo nosso).

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, não há que falar que a prova colhida para a condenação teria sido somente a confissão do apelante, uma vez que o acervo probatório acostado aos autos é mais que suficiente para ensejar a condenação do apelante.

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Dessa maneira, vê-se que a autoria e materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito do apelante e seus comparsas, ainda de posse da
res furtiva
, mas também, através do todo o arcabouço probatório acostado aos autos, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão, e a confirmação da ação criminosa pelo réu, não havendo razões para a sua absolvição.

2.2. Da Participação de menor importância.

Aduz ainda que deve ser reconhecida a participação de menor importância, pois a atuação de ADEVALDO na empreitada foi insignificante, uma vez que só teria recebido a moto pelo lado de fora do muro, não realizando, portanto, os elementares do tipo incriminador.

Não há que se falar em participação de menor importância
, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal, tendo o apelante agido como coautor.

No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que o acusado e seus comparsas cometeram o crime em unidade de desígnios, cada um desempenhando fundamental papel no cometimento do delito, o que torna inviável o reconhecimento da
participação de menor importância.

Outrossim, o apelante participou ativamente do delito, vez que adotou postura de vigilância e prontidão ao lado de fora do estabelecimento, em verdadeira divisão de tarefas, hipótese que concretiza coautoria no crime, forte na teoria do domínio do fato.

De acordo com a leitura dos depoimentos acima, verifica-se claramente a participação do acusado na empreitada criminosa. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE. ART. 155, §1° C/C §4°, I E IV E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. ... (omissis)

2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA (ARTIGO 29. S1°. DO CÓDIGO PENAL) DO APELANTE LUCIANO DOS SANTOS. DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. NO CASO, O APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO DELITO, VEZ QUE ADOTOU POSTURA DE VIGILÂNCIA E PRONTIDÃO AO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO, EM VERDADEIRA DIVISÃO DE TAREFAS, HIPÓTESE QUE CONCRETIZA COAUTORIA NO CRIME, FORTE NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
.

3. ... (omissis)

4. ... (omissis)

5. ... (omissis)

(6340255, 6340255, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15) - (Grifei)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.

2.3. Do Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno e do concurso de pessoas.

Alega que deve ser afastada a causa de aumento de pena insculpida no § 1º, do art. 155, do CPB, pois já reconhecido o § 4º, II e IV, do art. 155, do CPB.

Afirma também que a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada, pois não há qualquer prova da participação do acusado no intento criminoso, e muito menos que atuou junto com os adolescentes.

Inicialmente, quanto ao repouso noturno, convém afirmar que prevalece na jurisprudência do STJ, o sentido de que
há compatibilidade entre o repouso noturno e o furto qualificado
. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Prevalece na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/4/2018).

2. Embora a matéria tenha sido afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Esclareço que embora a matéria tenha sido afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.087), REsp. 188.756/SP – ainda não foi decidida, nem foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

Já quanto a qualificadora do concurso de agentes, vejo que
se constatada a presença de quatro indivíduos na cena do delito, que em unidade de desígnios agiram com dolo suficiente para subtrair os bens da vítima, inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas previstos no art. 155, § 4º, IV do CPB.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os quatro, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso IV, do §4º, do art. 155, do Código Penal, pois, todo foram responsáveis por furtar as motocicletas do pátio do Departamento de Trânsito, contribuindo, assim, com sua conduta, de forma direta para o desfecho do crime.

Não há portanto, que se falar em afastamento da majorante concurso de pessoas.

Ante o exposto, corroborando o Ilustre parecer Ministerial,
conheço
dos presentes recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
para condenar o réu ao crime de corrupção de menores, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante Adevaldo Pereira da Silva Correia, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
04
de abril de 2022.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 11/04/2022